Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1011157-69.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ISABELLA TAINA DE JESUS CAVALCANTE e V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Recorridos: ISABELLA TAINA DE JESUS CAVALCANTE e V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Data do Julgamento: 19/04/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSUMO DE MERCADORIA PELA CLIENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO REALIZAVA COMPRAS - ABORDAGEM EXCESSIVA DO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO - EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA CLIENTE À SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. In casu, não incorre em vício de julgamento ‘extra petita’ a sentença que analisa e julga questões atinentes à causa de pedir, pedidos e legislação incidente na espécie. Rejeito tal preliminar.
2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.
3. No caso, restou evidenciado que a abordagem realizada a requerente, revelou-se totalmente desproporcional e constrangedora, de sorte que caracterizado resta o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011157-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLA TAINA DE JESUS CAVALCANTE - CPF: 031.971.951-08 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.902.015/0002-40 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022